Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELCUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA.

I – A decisão de indeferimento da inicial não está fundamentada na ausência de correção de defeito ou irregularidade sanável, mas na constatação de pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão consumativa, por tratar-se da terceira ação rescisória proposta pela autora para impugnar a mesma decisão judicial. Rejeitada a alegada nulidade processual, por violação ao art. 321 do CPC, pois a autora foi prévia e regularmente intimada a se manifestar sobre a questão preliminar, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC.

II – Evidenciada a preclusão temporal para a autora se insurgir contra o indeferimento da inicial, observada a data da prolação da decisão, assim como a preclusão consumativa, pois o ato judicial foi impugnado, ainda que por recurso manifestamente incabível.

III – Agravo interno não conhecido.